Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância se corroborada com as demais provas dos autos.

2. Comprovado o liame subjetivo dos réus para a prática do ato delitivo encontra-se presente o concurso de pessoas.
3. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser submetida ao Juízo da Execução.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.